Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720673-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA ALVES DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 157086082. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 77.250,00 (setenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais). 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIANA ALVES DA SILVA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, visando tutela de urgência para determinar aos Réus que admitam o retorno da Autora ao certame como candidata PcD tanto para o cargo de Analista em Atividades de Trânsito (Inscrição n. 0924278-7) quanto para o cargo Técnico em Atividades de Trânsito (Inscrição n. 0924307-1), tendo em vista que a Requerente é pessoa com deficiência, de acordo com CID: H 54.4 Cegueira em um olho, realizou sua inscrição nessa condição. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque os argumentos contidos na inicial não denotam a presença de “fundamento relevante”. A autora insurge-se contra decisão administrativa que a não considerou PcD no certame para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista e de Técnico em Atividades de Trânsito. O Resultado Definitivo da Avaliação Biopsicossocial foi pelo indeferimento do pleito da autora, para ambos os cargos, pois “no caso em tela, há possibilidade de reversão do quadro por meio de procedimento cirúrgico (colocação de anel de Ferrara) ou adaptação a lentes”. Assim, as questões de fato aqui discutidas deverão ser confirmadas após a produção de prova pericial para embasar a decisão a ser proferida por esse Juízo quanto ao direito da autora de participar ou não do concurso público em questão nas cotas destinadas às pessoas com deficiência, já que é necessário demonstrar se sua condição clínica atual, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, constitui ou não deficiência na forma da Lei Brasileira de Inclusão. Com efeito, entendeu a Junta Médica que a acuidade visual da requerente não conduz ao conceito de deficiência previsto na legislação de regência dos concursos públicos, razão pela qual prevalece, até o momento, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a determinação para que os réus admitam o retorno da Autora ao certame como candidata PcD, tanto para o cargo de Analista em Atividades de Trânsito, quanto para o cargo Técnico em Atividades de Trânsito. O pedido liminar foi indeferido. Argumenta, em síntese, que se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência, nos termos da Lei n. 14.126/2021, pois a visão monocular é classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Destaca que a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. Sustenta que os laudos médicos apresentados confirmam sua visão monocular e apontam a impossibilidade de correção ou reversão da condição que lhe acomete. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida liminar, a saber, a probabilidade do direito. A reserva de vagas em concurso público para pessoas com deficiência, no âmbito distrital, é regida pelo art. 8o da Lei 4.949/2012, nos seguintes termos: “Art. 8o É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência. § 1o O candidato com deficiência concorre a todas as vagas previstas no edital normativo do concurso público e às vagas reservadas na legislação pertinente. § 2o O candidato com deficiência submete-se às mesmas regras impostas aos demais candidatos, incluídos: I – o conteúdo das provas; II – os critérios de avaliação e aprovação; III – o horário e o local de aplicação das provas, garantida a devida acessibilidade. § 3o A vaga reservada a pessoa com deficiência não preenchida reverte aos demais candidatos, observada a ordem classificatória. § 4o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo público são verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. § 5o Ficam reservados vinte por cento das vagas a serem preenchidas por pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal.” (grifos nossos) No mesmo sentido, o art. 12 da Lei Complementar 840/2011 contempla as seguintes previsões: “Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. § 1o A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. § 2o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. § 3o Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho.” (grifos nossos) Dessa forma, o candidato que comprovar sua condição de pessoa com deficiência (PcD) tem direito a concorrer às vagas reservadas para este público, devendo sua condição ser verificada antes da posse no cargo público. No caso dos autos, a autora/agravante alega ser portadora de visão monocular. Apresenta laudos particulares para comprovar esta condição (ID Num. 157080466 dos autos originários), bem como cartão de identificação de pessoa com deficiência (ID Num. 160067175 dos autos originários). Por outro lado, a junta médica oficial realizou avaliação biopsicossocial (IDs Num. 157080463 e 157080464), na qual concluiu que a condição de visão monocular da candidata não é permanente, ante a “possibilidade de reversão do quadro por meio de procedimento cirúrgico (colocação de anel de Ferrara) ou adaptação a lentes”. Nesse contexto, diante da existência de laudo emitido por junta médica oficial, o qual possui presunção de veracidade, a análise dos elementos probatórios demanda maior cautela e análise rigorosa da real condição de saúde da Autora, sendo indispensável a regular instrução processual para concessão do pleito, condição incompatível com o pedido liminar formulado. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A DEFICIENTES. POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não sendo constatado que a agravante é pessoa com deficiência, dependendo a matéria de dilação probatória, pois, ao contrário, laudo elaborado por junta médica oficial até afasta a alegada deficiência, é incabível a concessão de tutela de urgência para posse imediata em vaga destinada a deficientes. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1101346, 07003192820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura de que a agravante possui deficiência física nos termos do Decreto no 3.298/99, do Decreto no 6.949/2009 ou da Lei no 13.146/2015, de forma que a análise da condição física da agravante e seu enquadramento à situação de deficiente demandam maior dilação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que, diante da ausência de elementos contundentes que infirmem essas presunções, ainda mais em se tratando de pedido de antecipação de tutela formulado, não há fundamento para o deferimento do pleito deduzido em sede recursal, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1092055, 07006328620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, ante a necessidade de dilação probatória, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2023 16:39:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora